Tribunal: TJES
Processo: 5022401-35.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022401-35.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THALIS DA SILVA DOS SANTOS

COATOR: 2 vara criminal de aracruz

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5022401-35.2025.8.08.0000

PACIENTE: THALIS DA SILVA DOS SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: EDUARDA SILVA CORREA RODRIGUES - ES36324

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em benefício de Thalis da Silva dos Santos contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz nos autos do Processo nº 0002450-06.2017.8.08.0006, no qual o paciente figura como réu pela prática de homicídio qualificado, objetivando o relaxamento da prisão ante a alegação de excesso de prazo na instrução criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a manutenção da custódia cautelar possui fundamentação idônea amparada na garantia da ordem pública; e (ii) estabelecer se a tramitação processual configura excesso de prazo desarrazoado diante das particularidades da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoridade apontada como coatora apresenta fundamentação idônea para a manutenção da custódia, consistente na garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta motivada por disputas do tráfico de drogas.

O risco de reiteração delitiva justifica a segregação cautelar, visto que o paciente apresenta histórico criminal relevante, com sentença condenatória por tráfico de drogas e envolvimento em outros delitos graves, conforme as ações penais nº 0001577-06.2017.8.08.0006 e 0002450-06.2017.8.08.0006.

Indícios de autoria emergem de exame de microcomparação balística, o qual vincula o armamento apreendido com o paciente em ação penal distinta ao crime em análise.

A aferição de excesso de prazo submete-se ao juízo de razoabilidade, de modo que a demora na marcha processual não decorre de mero cálculo aritmético.

A complexidade do feito, que envolve rito do Tribunal do Júri, pluralidade de réus com defensores distintos e contexto de guerra de facções, legitima o tempo despendido na instrução.

A inexistência de desídia jurisdicional afasta o constrangimento ilegal, uma vez que o magistrado de origem mantém o andamento ativo com audiências realizadas em 08/5/2025 e 13/11/2025, além de novo ato designado para 11/3/2026.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A manutenção da prisão preventiva revela-se legítima quando amparada na gravidade concreta do delito e no risco real de reiteração delitiva do agente.

Inexiste excesso de prazo quando a dilação da instrução criminal decorre da complexidade da causa, pluralidade de réus e regular exercício da jurisdição.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5022401-35.2025.8.08.0000

PACIENTE: THALIS DA SILVA DOS SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: EDUARDA SILVA CORREA RODRIGUES - ES36324

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado,
trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de THALIS DA SILVA DOS SANTOS em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ nos autos do Processo tombado sob nº 0002450-06.2017.8.08.0006, no qual o paciente responde pela prática de delito de homicídio.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

Inicialmente, registro os fatos que circundam a presente impetração.

O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado ocorrido em 27/02/2017, motivado por disputas relacionadas ao tráfico de drogas. A prisão preventiva foi decretada em 02/8/2024, após o surgimento de indícios de autoria colhidos em sede de exame de microcomparação balística, que vinculou o armamento apreendido com o paciente em outra ação penal ao crime em análise.

Compulsando-se os autos, verifica-se que a autoridade apontada como coatora declinou fundamentação idônea para a manutenção da custódia, consistente na garantia da ordem pública ante a gravidade concreta da conduta e o risco concreto de reiteração delitiva. Nota-se que o paciente possui histórico criminal relevante, com sentença condenatória por tráfico de drogas e envolvimento em outros delitos de natureza grave, conforme se extrai das ações penais nº
0001577-06.2017.8.08.0006
e
0002450-06.2017.8.08.0006
.

Quanto à alegação de excesso de prazo, sabe-se que esta deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade, visto que a aferição da demora não se restringe ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais. No caso concreto, a complexidade do feito é evidente: trata-se de processo de competência do Tribunal do Júri com pluralidade de réus (
Thalis da Silva dos Santos e Leandro Torres
), assistidos por defensores distintos, apurando crimes ocorridos no contexto de guerra de facções.

Da análise do andamento processual, não vislumbro desídia ou inércia do magistrado de origem. Pelo contrário, a autoridade coatora vem adotando as medidas necessárias para imprimir celeridade ao feito, tendo realizado audiências em 08/5/2025 e 13/11/2025. O prolongamento da instrução justifica-se pela necessidade de oitiva de testemunhas essenciais, em observância à busca da verdade real e ao contraditório.

Ademais, consta que o juízo
a quo
já designou audiência de continuação para data próxima, qual seja, dia
11/0
3
/2026
, o que demonstra que a marcha processual está ativa e em vias de encerramento da primeira fase do rito escalonado do Júri.

Portanto, embora o tempo de prisão seja considerável, não vislumbro excesso de prazo que autorize a soltura do paciente, especialmente diante da periculosidade social do agente e da complexidade da causa.

Arrimado nas considerações ora tecidas
,
DENEGO
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)